Tribunal: TJSP
Processo: 2255465-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Denegação de tutela de urgência – Lançamento do imposto sob alíquotas progressivas, nos moldes do art. 98 da Lei Municipal no 16.050/2014 – Pretensão à suspensão liminar de sua exigibilidade - Demonstração, ao menos em cognição sumária, de terem sido satisfeitas, pela agravante, todas as condições legalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Denegação de tutela de urgência – Lançamento do imposto sob alíquotas progressivas, nos moldes do art. 98 da Lei Municipal no 16.050/2014 – Pretensão à suspensão liminar de sua exigibilidade - Demonstração, ao menos em cognição sumária, de terem sido satisfeitas, pela agravante, todas as condições legalmente previstas para que o tributo fosse lançado sem a aplicação das alíquotas progressivas, nos termos do § 7o do mesmo dispositivo – Execução tempestiva, certificada pelo Município, de obra de aproveitamento do imóvel, nos ditames dos arts. 96 e 97 da referida Lei - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, que, por si só, autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Inteligência dos art. 151, incisos II e V, do CTN – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.